Tribunal: STF
Processo: ARE 1544814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADO COM COBRANÇA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DO 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO EVENTUAL E COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 3º, §1º, da EC 41/2003 e art. 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia sobre à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.



    O adicional de férias incide sobre a remuneração do servidor municipal, conforme prevê a Lei 6.794/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza)[.]



    Por sua vez, a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor faz jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano (art 104, Lei 6.794/1990).



    De acordo com o art. 97 do mesmo diploma legal, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Outrossim, em consonância com o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, o adicional de férias e a gratificação natalina são verbas calculadas com base na remuneração do servidor, isto é, no vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.



    Nesse contexto, impõe-se averiguar a natureza jurídica do abono (criado pela EC nº 41/2003). Referida parcela (que equivale ao valor da contribuição previdenciária) consubstancia verba remuneratória de caráter permanente porque devida aos servidores que optam por permanecer em atividade após terem cumprido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo adimplido a contar de então até a efetiva inativação. Não se trata de parcela eventual, provisória, de caráter indenizatório, mas de vantagem remuneratória, destinada a incentivar a permanência do servidor na ativa.



    Além disso, o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono de permanência não altera sua natureza jurídica, que continua sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. A não incidência da contribuição foi uma opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, IX da Lei nº 10.887/04, e por isso a rubrica está excluída da base de contribuição, não integrando o cálculo da aposentadoria.



    Embora a natureza do abono de permanência já tenha sido tema controvertido na jurisprudência, a questão restou pacificada pelo STJ, que o reconheceu como vantagem pecuniária permanente[.]



    [...]



    Portanto, inexistindo dúvidas acerca da natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, ela deve integrar, para todos os efeitos, a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente